Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-60.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS -- EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES - NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000111-60.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000313-93.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 19/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS –– EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Giovanni Moreira Zanetti Campos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por Giovanni Moreira Zanetti Campos, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que denegou o habeas corpus impetrado pelo ora embargante, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 22. Extrai-se dos autos que o embargante se encontra preso (uso de monitoramento eletrônico, desde 11/05/2021), em razão dos efeitos da r. sentença, da lavra do e. juiz de direito do Juízo Militar da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (4ª AJME), que o condenou a à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crimes previstos nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP) (Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004, Evento n. 207). Segundo alega o recorrente, a decisão objurgada foi omissa, uma vez que não tratou do pedido principal da ação, qual seja, o de declaração de nulidade da ação penal militar de origem. Disse que a decisão que se deseja aclarar trata tão somente do pedido subsidiário de trancamento da ação penal, mas não do principal, de nulidade, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, culminando, ainda, em cerceamento de defesa. Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o habeas corpus “visa garantir a liberdade, em sentido amplo” e que, portanto, não se deve negar a prestação jurisdicional sob o fundamento de que a via eleita é inadequada para tratar de ilegalidades, em tese, ocorridas no curso da ação penal. Afirmou, ainda, que a omissão ora suscitada ofende o: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 disposto no art. 93, inciso IX, da CRFB/1988, e art. 438, alínea ‘a’ do CPPM, culminando em prejuízo à defesa e ao acusado que, inclusive, encontra-se preso, pois, o erro em não fundamentar e motivar os atos decisórios impossibilita totalmente o exercício da ampla defesa e do contraditório (comprovação de prejuízo), portanto, devendo ser declarado nulo, nos termos do disposto no art. 500, incisos III e IV, c/c art. 499, tudo do referido digesto penal castrense. Asseverou que o habeas corpus em comento tem por escopo, entre outras pretensões, a declaração de nulidade da ação penal militar de Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004, atualmente em sede de recurso de apelação perante esta Corte Militar, com pauta para sessão de julgamento em 15/12/2022. Asseverou, ainda, que se encontra pendente de trânsito em julgado o habeas corpus em questão, que busca, entre outras, a declaração de nulidade dos autos da Ação Penal Militar n. 2000313-93.2020.9.13.0004. Por fim, como forma de se garantir o direito à interposição de recursos Especial e Extraordinário, disse que o presente recurso se presta, também, para fins de prequestionamento da matéria tratada no acórdão contido no Evento n. 22. Ao final, reiterou que o acórdão embargado foi “omisso em enfrentar as arguições de nulidade jungidas em sede de habeas corpus as quais se revestem de afrontas judiciais aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com acréscimo das ocorridas no julgamento do presente instrumento recursal constitucional, a seguir: - Constitucional: inciso III, art. 1º, incisos XXXVII, LIV, LV LVI, LXVIII, do art. 5º, inciso IX, art. 93, tudo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/1988); - Infraconstitucionais: arts. 37, 38, 77, alíneas “e” e “f”, 78, 403, 427, 438, alínea “c”, 466 e 467, tudo do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e arts. 157, 158 A, 158 B, 158 C, 158 D, 647, 648, incisos IV e V, e 660, inciso IV e VI, § 2º, tudo do Código de Processo Penal (CPP).” Ao final, requereu: - o recebimento, conhecimento e julgamento procedente dos presentes Embargos de Declaração Com Efeitos Infringentes para que seja sanada a OMISSÃO constante do v. acordão (Evento n. 22) e, no efeito infringente, enfrentadas, em sede de habeas corpus, as arguições de nulidades ocorridas na ação penal militar em apreço, nos termos do inicial do referido remédio constitucional; - reitera-se o inteiro teor do habeas corpus que deu origem aos presentes autos (Evento n. 02 dos autos de referência), ratificando-se os pedidos insertos no referido remédio constitucional para que seja pautado e julgado sob o crivo do direito e, principalmente, da JUSTIÇA. - a suspensão da sessão de julgamento do recurso de apelação constante dos autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004, pautada para 01/12/2022 (Evento n. 19 dos referidos autos), até o trânsito em julgado do habeas corpus mencionado nos presentes Embargos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nulidade (autos de referência), por se tratar da existência de questão prejudicial, sob pena de prejuízo à defesa do Embargante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da detida leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões arguidas pela defesa nos presentes embargos foram devidamente analisadas. Dessa forma, confrontando-se as razões do presente recurso e o acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar omissões no acórdão recorrido, na verdade, há a nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com o interesse da defesa. Vejamos. Quanto à alegação da defesa de que a decisão embargada foi omissa, por não tratar do pedido de declaração de nulidade da ação penal militar de origem, razão não lhe assiste. No acórdão vergastado, restou evidenciado que: a via estreita do writ não permite que teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como por exemplo, a atipicidade da conduta ou alteração do fato típico imposto, e a maioria das violações a normas principiológicas sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. As supostas nulidades alegadas pelo embargante foram detidamente tratadas e examinadas pelos órgãos jurisdicionais no julgamento do acórdão embargado e dos diversos recursos interpostos pela parte. Nesse sentido, veja-se trecho do acórdão recorrido: Desse modo, não se mostra possível extrair de suas – do impetrante – alegações, qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabilizaria o conhecimento da medida processual ora adotada. Conforme se extrai dos autos, tanto a eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte, quanto à autoridade tida como coatora, e, até mesmo, este julgador, em ocasião da decisão liminar, fomos uníssonos ao verificar que “as matérias objeto de questionamentos pelo impetrante, tais como: vício no sorteio do conselho, impedimentos de magistrados, suspeição, inépcia da denúncia, quebra de cadeia de custódia da prova, foram detidamente examinadas pelos órgãos jurisdicionais.” Nesse sentido, convém registrar que o impetrante, por uma peça inicial extensa, buscou reavivar questões devidamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 enfrentadas anteriormente, não só por esta colenda Segunda Câmara, mas também pelo Pleno desse egrégio Tribunal de Justiça Militar e até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando se valeu de recursos processuais, tais como Incidente de Suspeição, Incidente de Impedimento, Reclamação, Correição Parcial, dentre outros, nenhum deles estando passível de alcance para reanálise neste momento e, nesta estreita via empregada, por impossibilidade de dilação probatória. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve sequer ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria resvale, por via transversa, na liberdade individual. Desse modo, é importante destacar o pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, quando há a tramitação concomitante de recursos – apelação e habeas corpus que tratam essencialmente do mesmo objeto –, estes deverão ser analisados em via com o espaço cognitivo adequado. Observe-se: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. 10. Habeas corpus não conhecido." (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020; sem grifos no original.) No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE FUNDO ORA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VENTILADA QUE NÃO PODE SER EXAMINADA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CONTROVÉRSIA A SER REALIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem não examinou o suposto constrangimento ilegal apontado pela Parte Impetrante, por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão da matéria, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto e pendente de julgamento, o que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Correta a ponderação da Corte a quo ao não examinar o mérito do pedido formulado na inicial destes autos, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 745.633/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) Como se vê, a decisão objurgada está em plena consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não havendo qualquer omissão ou ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988 e no art. 438, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quanto ao pedido de suspensão da sessão de julgamento do recurso de apelação constante dos Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004, entendo que não há qualquer justificativa razoável para o acatamento do pleito, tendo em vista que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação e seu julgamento em nada depende do recurso de apelação em destaque. Ressalte-se que os embargos de declaração são instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, o que não é o caso dos presentes autos. Na verdade o impetrante se utiliza da via do habeas corpus para suscitar, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento de nulidades supostamente relacionadas ao feito principal, as quais já foram arguidas e rechaçadas nos competentes autos, por meio de mecanismos processuais adequados, fazendo-se necessário dar continuidade ao processamento do feito, com o julgamento da apelação interposta pela defesa, momento em que serão analisadas pormenorizadamente as provas e os elementos de convicção contidos na sentença condenatória. Certo é que o ora embargante poderá oferecer sua defesa nos autos do procedimento criminal originário, em ocasião do julgamento do recurso de apelação, haja vista a impossibilidade de uma análise probatória nas estreitas vias do habeas corpus. Por fim, é importante esclarecer que o reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função dos embargos declaratórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Feitas tais considerações, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator